Tribunal: TJSP
Processo: 1005788-79.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ilegitimidade passiva – Promessa de cessão de cota de consórcio – Cedente promitente que, após o pagamento, não efetua a cessão – Cedente promitente que não atua como representante mas em nome próprio - Administradora do consórcio que não participa do negócio – Parte ilegítima para responder por eventuais prejuízos – Sentença reformada para extinção do processo

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ilegitimidade passiva – Promessa de cessão de cota de consórcio – Cedente promitente que, após o pagamento, não efetua a cessão – Cedente promitente que não atua como representante mas em nome próprio - Administradora do consórcio que não participa do negócio – Parte ilegítima para responder por eventuais prejuízos – Sentença reformada para extinção do processo sem resolução de mérito – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005788-79.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CANOPUS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado MITHER SEIXAS
DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005788-79.2017.8.26.0196
2
VOTO No: 42803
APEL.No: 1005788-79.2017.8.26.0196
COMARCA: Franca 2a VC
APTE. : CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
APDO. : MITHER SEIXAS DINIZ (JUST GRAT)
LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Ilegitimidade passiva
Promessa de cessão de cota de consórcio Cedente
promitente que, após o pagamento, não efetua a cessão
Cedente promitente que não atua como representante mas
em nome próprio - Administradora do consórcio que não
participa do negócio Parte ilegítima para responder por
eventuais prejuízos Sentença reformada para extinção do
processo sem resolução de mérito Apelação provida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Augusto de Moura que julgou procedente ação
dita “de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais...” para
determinar a resolução do contrato, condenando solidariamente as rés a restituir ao
autor de R$-7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), bem como a pagar indenização
por dano moral arbitrada em R$-10.000,00 (dez mil reais); honorários de advogado
arbitrados em 15% do valor da condenação.
A apelante co-ré CANOPUS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA. que a r. sentença é nula por cerceamento de defesa, pois
pretendia produzir prova oral, bem como por falta de fundamentação, que é parte
ilegítima, uma vez que o negócio foi firmado entre o apelado autor e a outra co-ré e
refere-se a cota pertencente a ela, isto é, promessa de cessão de cota e não venda de
cota pela administradora de consórcio, que não participou de referido negócio, que
não há nexo de causalidade entre uma conduta sua e o prejuízo do apelado autor, que
não há dano moral, que o “quantum” indenizatório e os honorários de advogado são
excessivos.
O apelado autor, em resposta, bate-se pela manutenção do
decidido.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
A apelante tem razão, respeitado o entendimento do MM.
Juízo de Primeiro Grau.
Isto
porque
sua
ilegitimidade
passiva
é
manifesta,
considerando-se que, conforme a própria narrativa contida na petição inicial, ela
nunca participou do negócio jurídico celebrado entre o apelado e a co-ré AIELO
SERVIÇOS E VENDAS DE CONSÓRCIOS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005788-79.2017.8.26.0196
3
No caso, não se trata de adesão a consórcio por oferta de cota
contemplada diretamente pela administradora de consórcio ou por um de seus
representantes, mas sim acordo particular entre detentor de cota e interessada em
adquiri-la, vale dizer, cessão de direitos absolutamente estranha às atividades da
apelante.
Com efeito, ainda que a apelante tivesse ciência de tal
transação que, em princípio, não é vedada -, não demonstrou sequer alegou, frise-
se o apelado que ela tenha de qualquer maneira influenciado, estimulado ou
garantido o negócio, a tanto não equivalendo simples confirmação de existência da
cota e de suas condições.
É, pois, situação absolutamente diversa daquela contemplada
no art. 34 do CDC, que se refere àquelas situações em que terceiros, em nome do
fornecedor do produto ou serviço, atuam como seu representante, em verdadeira
extensão das atividades.
Aqui, e repetindo, a pessoa jurídica co-ré, embora fosse
representante da apelante, não comercializou cotas de produto oferecido por esta,
mas sim agiu em seu próprio nome, negociando direito seu ou de seu sócio que dizia
representar.
Em resumo, o caso é mesmo se reconhecer a ilegitimidade
passiva “ad causam” da apelante, ficando prejudicadas as demais questões.
Dessa maneira, reforma-se a r. sentença, de modo a extinguir-
se o processo sem resolução de mérito no que toca à apelante; deverá o apelado
responder pelas despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 15%
do valor da causa, já considerado este recurso; observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator